Tribunal: TJDFT
Processo: 0702124-14.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO REGULARMENTE CONCEDIDO AO AUTOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DESCARACTERIZADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO IMPUGNANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA EM CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ENCARGO DE NATUREZA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça. Benefício deferido em primeira instância. Contraprova não produzida pelo apelante para demonstrar a capacidade financeira do apelado. Impugnação à concessão do benefício rejeitada.
2. Em ação de cobrança de taxa condominial, uma vez existindo convenção estabelecendo a responsabilidade do condômino devedor pelo pagamento dos honorários do advogado contratado para a cobrança do débito em atraso, devem eles, dada a sua natureza convencional, compor o valor total da condenação, a fim de ressarcir integralmente o patrimônio do credor.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.